Tribunal: STF
Processo: Rcl 41652
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DO RECLAMANTE: DESCUMPRIDA A CONDIÇÃO DE PARTE NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nathan Filipe da Silva Gregório contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em 27.6.2012, no julgamento do Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, ao negar provimento à apelação defensiva e manter a condenação à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente.
    2. O reclamante alega que “as duas instâncias inferiores, não seguiram a posição vinculante da Egrégia Corte. O juízo de 1ª instância que condenou o reclamante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e o Tribunal de 2ª instância manteve a sentença, em grave violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Devido isso, deve a Suprema Corte cassar a decisão judicial para que outra seja proferida, em obediência a autoridade do STF” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, venho respeitosamente à presença de V. Exa. requerer: a) concessão da medida cautelar, suspendendo a decisão reclamada; b) a juntada de documentos anexos; c) a oitiva da autoridade reclamada; d) a oitiva da Procuradoria-Geral de República; e) a cassação definitiva da decisão reclamada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em 27.6.2012, no Habeas Corpus n. 111.840, Relator o Ministro Dias Toffoli, ao negar provimento à apelação defensiva e manter a condenação à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente.
    6. O reclamante não foi paciente no habeas corpus cujo julgamento teria sido contrariado com a prolação do ato reclamado.
    O reclamante alega descumprimento pela autoridade reclamada do que decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    Em processo análogo ao dos autos, foi proferida a seguinte decisão monocrática:
    “Bem examinados os autos, vejo que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Registro que esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo, o que não ocorre na espécie.
    No presente caso, o acórdão proferido nos autos do HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, possui efeito, tão somente, inter partes, e o reclamante não integra a relação processual no paradigma citado e supostamente contrariado” (Rcl n. 34.725, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2019).
    7. Apenas para afastar eventual ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício na espécie, é de se anotar que, ao negar provimento à apelação defensiva, o Desembargador Paulo Rossi, Relator da Apelação n. 0000096-81.2018.8.26.0552, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 19.2.2020, assentou:
    “Deve ser mantido o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, tamanha a quantidade de droga apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. 
    O regime prisional deve ser fixado de acordo com os regramentos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal. 
    É importante lembrar, no entanto, que tal dispositivo legal não implica a obrigatoriedade de os Magistrados procederem à fixação de regime mais brando. 
    Ao contrário, reforça a ideia de que, em cada caso concreto, eventual adoção de modalidade diferente daquela informada pelo quantum da pena deve ser profunda e minudentemente analisada. 
    Não é outra, ademais, a orientação constante das Súmulas 719 do Supremo Tribunal Federal - “A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” - e 440 do Superior Tribunal de Justiça - “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
    Logo, a escolha do regime proporcionalmente adequado ao caso concreto não se limita à observância da quantidade de pena irrogada. É necessário sopesar a gravidade concreta do delito perpetrado, perseguida pelos arts. 33, § 3º, e 59, ambos da Lei Penal ”.
    8. Embora a pena imposta permitisse, em tese, a fixação do regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, a quantidade do entorpecente, “186 gramas de cocaína, 2.759,16 gramas de maconha, 15 micropontos de LSD (dietilamida do ácido lisérgico), além de 1,35 gramas de haxixe”, e as circunstâncias em que praticado o delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
      2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    A análise dos autos não demonstra ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora